Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-58.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005595-58.2017.8.07.0019 RECORRENTE: JOSINALDO FONSECA DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (CINCO VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 2. Conforme se infere do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e enunciado sumular 440 do STJ, sustentando a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a fração de aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa deve se limitar a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004